Tribunal: TJDFT
Processo: 0729077-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
susp Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729077-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELVIRA MARIA SERRENHO CORREA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Elvira Maria Serrenho Correa contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 198050095 do processo n. 0710303-06.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido pela agravante contra o Distrito Federal (agravado), determinou o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 por este Tribunal de Justiça. Opostos embargos de declaração pela exequente (ID 199440784), o d. Juízo a quo os rejeitou (ID 200895465). Em suas razões recursais (ID 61554220), a agravante relata que o processo instaurado no Juízo a quo é oriundo da ação coletiva n. 32.159/97. Alega que é irrelevante a comprovação de que a exequente era filiada ao Sindireta/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, pois era servidora pública do Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a abril de 2022, e a demanda foi distribuída pelo sindicato em defesa da respectiva categoria. Sustenta que, diante da legitimação extraordinária conferida à entidade sindical, “a substituição processual empreendida pelos sindicatos é ampla, geral e irrestrita e suas ações beneficiam toda a categoria de servidores públicos, ainda que filiados posteriormente, ‘ex vi’ do disposto nos arts. 5o, LXX, “b”, e 8o, inciso III, da CRFB/88, 240, “a”, da Lei 8.112/90, 3o, da Lei n. 8.073/90, 82, IV, 83, 91, 97 e 98, todos da Lei n. 8.078/90, estes aplicáveis à hipótese vertente por força do art. 21, da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985”. Aduz que a c. Câmara de Uniformização deste e. TJDFT admitiu o processamento do IRDR n. 21 para discutir a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. No ponto, defende que o incidente não foi instaurado para debater a necessidade de comprovação da filiação do substituído na data da propositura da ação coletiva. Destaca que não há falar, na espécie, em suspensão do feito em razão da admissão do citado IRDR, porquanto não haver manifestação do ente distrital nesse sentido na origem, o que estaria acobertado pela preclusão. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Sublinha estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. Afirma que o perigo de dano decorre do caráter alimentar do crédito exequendo e “que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora”. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito na origem, até final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do IRDR n. 21. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos moldes da liminar pretendida. Preparo recolhido (ID 61554223). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se reputam presentes, por ora, os aludidos requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva instaurado por Elvira Maria Serrenho Correa, ora agravante, contra o Distrito Federal, ora agravado. Vale destacar que o título executivo judicial foi formado na ação coletiva ajuizada pelo Sindireta/DF, em substituição processual a seus filiados, por meio de processo distribuído sob o n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32159/97). Na sentença, parcialmente modificada em segunda instância, o réu foi condenado ao pagamento de valores referentes ao benefício-alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/94. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 11/3/2020. No d. Juízo a quo, foi proferida decisão determinando o sobrestamento do feito até o julgamento de mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 por este Tribunal de Justiça. Confira-se excerto da decisão agravada (ID origem 198050095), in verbis: (...) II - Trata-se de cumprimento individual de sentença requerido por ELVIRA MARIA SERRENHO CORRÊA em face do DISTRITO FEDERAL, por meio do qual pleiteia o pagamento do benefício alimentação. O e. Desembargador João Luís Fischer Dias suscitou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), no bojo do Agravo de Instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, no qual se discute questão atinente a legitimidade ativa para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na Ação Coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. A Câmara de Uniformização deste Tribunal admitiu o IRDR 21, por meio do v. acórdão n. 1797021, em 13/12/2023, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. In verbis: EMENTA: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026- 41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15.” (TJ-DF, Câmara de Uniformização, IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, Acórdão n. 1797021, Desembargador Relator ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS. Data da Admissão: 13/12/2023). GRIFO NOSSO No presente caso, as fichas financeiras colacionadas em ID 170843473 não demonstram que a servidora era filiada ao SINDIRETA/DF na data da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. III - Assim, em observância ao acórdão supramencionado, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do IRDR 21 pelo Tribunal. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pela exequente, o d. Juízo de origem os rejeitou. Em análise ao processo de origem, a despeito dos argumentos da agravante, não se observa, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a verbas de auxílio alimentação dos anos de 1996 e 1997, que foram indevidamente suprimidas pelo ente distrital. Em razão do transcurso de mais de 2 (duas) décadas, não se verifica urgência no pedido da credora. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal, a indicar dificuldade no ressarcimento dos valores à exequente em momento posterior. Registre-se, ainda, que, apesar de o título exequendo dizer respeito às diferenças relativas ao benefício de auxílio-alimentação, não se mostra razoável afirmar que existe perigo de dano concreto pelo não pagamento de verba de natureza alimentar, quando controvertida a própria legitimidade ativa para execução do título executivo judicial. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora